Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. PROVA PERICIAL. DOENÇA GRAVE NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente a pretensão contida na inicial, consistente no reconhecimento do direito da autora à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria.
2. Autos conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0753211-35.2023.8.07.0000, interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Recurso julgado desprovido por esta 7a Turma Cível, nos termos do Acórdão n. 1845087.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se apelante faz jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n. 7.713/88 e da Lei Complementar distrital n. 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal.
5. Segundo o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição previdenciária incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
6. De acordo com a prova documental e pericial produzida nos autos, a apelante não é portadora de paralisia irreversível e incapacitante capaz de justificar a concessão das isenções pretendidas. Ausente comprovação de enquadramento do diagnóstico da demandante como doença grave, notadamente diante da manifestação técnica e objetiva apresentada pelo perito sob o crivo do contraditório judicial, é incabível o reconhecimento da isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos da autora, nos termos da legislação específica. Sentença de improcedência mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.